Tribunal: TJMT
Processo: 1006627-83.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006627-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), NOEL JESUS DE ARRUDA - CPF: 570.846.701-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO - CPF: 685.990.802-53 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DAVID DA SILVA DE CASTRO - CPF: 603.576.652-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO – EXPEDIÇÃO DE RPV EM NOME DO AUTOR – DESNECESSIDADE – PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO – ART. 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica (art. 105, do CPC).

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, apontando omissão no acórdão de Id. 214763198, que negou provimento ao Agravo de Instrumento para manter a decisão proferida no Cumprimento de Sentença de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário nº. 1003009- 08.2020.8.11.0086 proposta por
NOEL JESUS DE ARRUDA
, que determinou o pagamento de valores devidos à parte autora no prazo de 10 dias, sob pena de penhora
online
na conta bancária da autarquia.

O embargante alega que o acórdão foi omisso em relação ao pronunciamento acerca da requisição de pequeno valor - RPV principal, não ter sido expedida em nome do autor, mas sim em nome da sua advogada, o que impossibilitaria a execução do valor requerido.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar a omissão apontada.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

In casu
, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise do pedido de retificação do RPV (Requisição de Pequeno Valor) principal, no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), que foi expedido em nome da advogada, mas deveria ter sido expedido em nome do autor.

Em breve histórico da demanda, na origem tratou-se de ação previdenciária, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar a Autarquia Embargante a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade acidentária ao autor/embargado, com DIP (data de inicio do pagamento) para 30 dias após a intimação do INSS acerca da decisão que deferiu a tutela de urgência, tendo a sentença transitado em julgado em 25/05/2022.

Na fase de cumprimento de sentença, o RPV dos honorários foi devidamente pago, conforme Id. 119784582, porém, o RPV do valor principal não foi pago até o momento, tendo o juízo
a quo
determinado o seguinte:
“
OFICIE-SE COM URGÊNCIA
ao INSS para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o pagamento dos valores devidos a parte autora, sob pena de penhora online na conta bancária da autarquia no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), pela raiz do CNPJ da Autarquia, qual seja, n.º 29.979.036.”

Diante disso, a Autarquia interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando que o pagamento do valor principal não pode ser feito, em razão do requisitório estar em nome da patrona do autor.

Todavia, além do embargante não explicar o porquê da intransigência no pagamento, compulsando os autos de origem, verifica-se que os patronos do autor, Dra. Luana Lima Batista de Castro (OAB/MT 28.252B) e Dr. José Carlos David da Silva e Castro (OAB/GO 66911), possuem procuração
ad judicia
e
et extra
, conforme Id. 140974888.

Desse modo, os advogados possuem poderes para
“confessar, transigir, substabelecer, concordar com cálculos e avaliações, ratificar e praticar desistências, levantar alvará, RPV, e Precatórios, receber e dar quitação”
entre outros.

Logo, não há que se exigir que o RPV principal seja expedido em nome do autor para que a Autarquia cumpra com a determinação judicial, tendo em vista que os patronos possuem procuração específica para tanto, conforme preconiza o art. 105, do CPC,
in verbis
:

“Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação,
receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.
”(g.n)

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. ART. 109 DA LEI 8213/91. INAPLICABILIDADE. 1
- O advogado legalmente constituído com poderes na procuração para receber e dar quitação, tem direito inviolável à expedição de alvará em seu nome, a fim de levantar depósitos judiciais e extrajudiciais.
2- Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no Ag: 425731 PR 2001/0186175-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 04/02/2003, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 24/02/2003 p. 194) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024